Tribunal: TJSP
Processo: 0069472-45.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0069472-45.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHEL
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069472-45.2017.8.26.0050 -Voto no 15.997
2
Apelação no 0069472-45.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Michel dos Santos
Apelado: Ministério Público
Juiz de primeiro grau: Dr. Vicente Luiz Adua
Voto n. 15.997
TRÁFICO DE ENTORPECENTE
Pretendida absolvição

Impossibilidade
Acusado surpreendido na posse de maconha,
crack e cocaína em local conhecido como ponto de venda de
entorpecentes Inexistentes motivos para se retirar a credibilidade
dos relatos dos policiais civis responsáveis pela diligência

Panorama fático a evidenciar destinação do entorpecente a terceiros
Condenação de rigor Correta a dosimetria da reprimenda Pena-
base fixada acima do patamar mínimo legal, diante da considerável
quantidade
e
variedade
de
entorpecentes
apreendidos

Exasperação da pena em 1/5 pela reincidência específica Regime
fechado inalterado.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 138/142, acrescenta-se que
Michel dos Santos foi condenado ao cumprimento de sete anos e seis meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 750 dias-multa, no piso
legal, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.
Irresignado, apela o acusado, postulando desate absolutório por
insuficiência de provas. Em linha subsidiária, almeja a fixação da pena-base no
patamar mínimo legal, o incremento da pena em 1/6 pela reincidência específica e o
abrandamento do regime prisional (razões de fls. 147/159).
O recurso foi respondido (fls. 163/165).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 186/191).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069472-45.2017.8.26.0050 -Voto no 15.997
3
2. O recurso não comporta acolhimento.
3. Narra a denúncia que em 7 de agosto de 2017, por volta das
17h, na Rua Nova do Tuparoquera, no 1200, Jardim São Luís, nesta Capital, Michel
dos Santos trazia consigo, para fins de tráfico, 10 porções de maconha (22,2g), 18
eppendorfs de cocaína (9,7g) e 17 pedras de crack (3,6g), sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 77/80).
4. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria e
materialidade delitivas foram cabalmente comprovadas, sobretudo pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 2), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo laudo
de constatação provisória de entorpecente (fls. 11/13), pelo exame químico
toxicológico (fls. 103/105) e pela prova oral coligida (fls. 3, 5 e termo de audiência
de fls. 107 e 135).
Na fase policial, o réu negou ser o proprietário dos entorpecentes
apreendidos (fls. 06).
Deixou de comparecer à audiência de instrução, debates e
julgamento, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.
Suas escusas extrajudiciais não encontram respaldo na prova.
O policial civil Francisco Silveira narrou que, no dia dos fatos,
ao passar por um local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistou o
réu com uma mochila. Como o acusado demonstrou nervosismo ao perceber a
presença da equipe policial, foi realizada a abordagem. Em sua posse, no interior da
mencionada mochila, foram encontrados entorpecentes, cuja natureza não se recorda
claramente, mas acreditava tratar-se de maconha e cocaína. Indagado, Michel alegou
que era o primeiro dia em que estava atuando na narcotraficância, sendo que havia
acabado de sair da prisão, após cumprir pena pela prática do mesmo crime (fls. 5 e
termo de audiência de fls. 107).
No mesmo sentido, foram as declarações do policial civil, Brian
Stiebler Couto (fls. 3 e termo de audiência de fls. 135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069472-45.2017.8.26.0050 -Voto no 15.997
4
5. O conjunto probatório é absolutamente harmônico.
Em suma, no que era essencial, os policiais civis foram
uníssonos e coerentes em suas declarações, relatando que, no dia dos fatos, passavam
por local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, ocasião em que o réu
demonstrou nervosismo ao perceber a presença da equipe policial. Realizada a
abordagem, no interior de uma mochila que estava em sua posse, foi encontrada
considerável quantidade e variedade de entorpecentes. Indagado, o acusado
confessou informalmente a prática delitiva, narrando que era o primeiro dia que
atuava no tráfico, pouco após ser solto por cumprir pena pela prática do mesmo
delito (fls. 3, 5 e termos de audiência de fls. 107 e 135).
É de se ressaltar que a lei não nega validade ao depoimento do
policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do
compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso
testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas declarações, o justo e merecido
valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais,
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, Habeas Corpus no
73518-SP, rel. Min. C. Mello, j. 26/03/1996).
No mais, cumpre notar ser desnecessária a prova de que o
acusado comercializaria a substância entorpecente, bastando, para a prática do crime,
que incorra em um dos verbos descritos na lei incriminadora.
Nesse sentido: “[...] a caracterização do crime de tráfico de
entorpecentes não depende, necessariamente, de prova flagrante de venda ou de
entrega de substância entorpecente a terceiros. O tipo penal que define o tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069472-45.2017.8.26.0050 -Voto no 15.997
5
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a realização de
qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é suficiente para a
caracterização do crime, tal como denunciado.” (STJ, Habeas Corpus no 560114-SP,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, p. 27/04/2020).
6. O procedimento dosimétrico também não merece reparo.
Em observância ao quanto disposto no art. 42, da Lei no
11.343/06, a pena-base foi estabelecida em 1/4 acima do patamar mínimo legal, em 6
anos e 3 meses de reclusão, e pagamento de 750 dias-multa, diante da considerável
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, consistentes em 10 porções de
maconha (22,2g), 18 eppendorfs de cocaína (9,7g) e 17 pedras de crack (3,6g), estes
últimos detentores de efeitos altamente deletérios.
A propósito:
“Na avaliação das circunstâncias legais para fixação da pena,
em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a
quantidade de droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade
para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a
quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o
odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para
a prática criminosa. Sentença e acórdão que sobejaram essas premissas bem como a
as demais circunstâncias que envolveram o delito, fundamentando de forma
suficiente a exasperação da pena-base, na forma preconizada pelo art. 59, do
Código Penal” (STJ, Habeas Corpus no 18940/RJ, Relator Min. José Arnaldo da
Fonseca, j. 05/03/2002).

“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO
MÍNIMO
LEGAL.
QUANTIDADE
DE
DROGA
E
NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CAUSA
ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO
DA
PENA.
RÉU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069472-45.2017.8.26.0050 -Voto no 15.997
6
REINCIDENTE. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.
I. O artigo 42 da Lei de Drogas preleciona que na aplicação da
pena-base deverá o Juiz sopesar, com preponderância sobre as
demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a quantidade
e natureza da droga apreendida.
II. Há que se reconhecer a maior nocividade da cocaína em
relação a outras substâncias proscritas, levando-se em conta os
efeitos deletérios causados à saúde dos usuários, a dependência
psicológica e física, por vezes imediata, por eles provocada,
bem como as consequências sociais nefastas acarretadas pelo
consumo e tráfico de tais entorpecentes. (...)(grifei)
VI. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator”.
(Habeas Corpus no 187.330/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP,
Quinta Turma, j. 03/05/2011).
Na segunda fase, a reprimenda foi exasperada em 1/5, diante da
reincidência específica (certidão de fls. 10 do apenso), resultando em definitivo em
7 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa, estes no valor unitário
mínimo.
Ao contrário do sustentado pela combativa defesa, não se
vislumbra desproporcionalidade na exasperação da pena em 1/5, uma vez que a
reincidência específica denota maior reprovabilidade da conduta.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência
podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do
patamar de 1/6, para a agravante de reincidência” (AgRg no HC 548769/SP, Sexta
Turma, Relator Min. Nefi Cordeiro, j. 10/3/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0069472-45.2017.8.26.0050 -Voto no 15.997
7
6.1 Correto o afastamento da causa especial de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que, conforme acima
mencionado, o paciente é reincidente específico, não preenchendo, portanto, os
requisitos legais para obtenção da benesse.
7. Impõe-se a manutenção do regime fechado para início de
cumprimento de pena.
Isso porque, além da natureza hedionda do delito (nos termos do
art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei no 11.464/2007), no caso
concreto, justifica-se plenamente esse rigor, sobretudo porque o acusado
, além de
ser reincidente específico, foi flagrado, em local conhecido como ponto de venda de
estupefacientes, na posse de porções de maconha, cocaína e crack, estes últimos
detentores de efeitos altamente nocivos, circunstâncias que denotam habitualidade
delitiva, justificando tratamento penal mais severo, nos termos do art. 33, § 3o, do
Código Penal.
8. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.
CESAR MECCHI MORALES

Relator